Tribunal: STF
Processo: Rcl 54018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-19
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PARADIGMAS REFERIDOS NÃO RELACIONADOS AO CASO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. (EPTC), em face de decisão da Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0020441-32.2015.5.04.0004, mediante a qual teriam sido inobservadas as decisões das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, nº 437/CE e nº 530/PA, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG, dos Recurso Extraordinários nº 599.628-RG/DF e nº 1.298.647-RG/SP, Temas nº 253 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.



    2. A reclamante narra que a autoridade reclamada desconsiderou a jurisprudência desta Corte, segundo a qual se aplicam às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio os privilégios da Fazenda Pública. Evoca, ainda, os seguintes processos, todos com decisões similares: RE nº 220.906/DF, RE nº 852.302/AL, RE nº 592.004/AL, RE nº 230.051/SP, RE nº 627.242/DF, RE nº 1.092.308/RS, AC nº 669/SP e Rcl nº 32.217/RS. Além disso, menciona o desrespeito à determinação de sobrestamento dos demais processos, conforme consta dos autos do RE nº 1.298.647-RG/SP, Tema RG nº 1.118.



    3. Afirma ser empresa pública fornecedora de serviço indispensável, conforme previsto na Lei municipal nº 8.133, de 1998, a envolver a fiscalização de trânsito e transporte no âmbito do Município de Porto Alegre/RS, atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa.



    4. Entende pertinente o regime de pagamento por meio de precatórios, sendo inadequada a constrição quanto a bens próprios, nos termos da jurisprudência.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 0020441-32.2015.5.04.0004, até o julgamento final desta reclamação.



    6. No mérito, busca a procedência desta medida, com a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento das ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 530/PA, da ADI nº 1.642/MG, do RE nº 599.628-RG/DF e do RE nº 1.298.647-RG/SP.



    10. Quanto à alegação de inobservância do assentado no Recurso Extraordinário nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral, esta Corte decidiu que as “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. Na situação dos autos, a controvérsia é distinta, pois se tem por objeto a prestação de serviço público essencial por empresa pública, em regime de monopólio.



    11. No que se refere ao Recurso Extraordinário nº 1.298.647-RG/SP, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral do tema relativo ao ônus da prova de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). Todavia, essa também não é a questão dos autos. Acrescente-se o fato de que não houve a determinação de suspensão nacional, como pretende ver reconhecida a reclamante.



    12. Em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.642/MG, apreciou-se, na Sessão do Pleno, ocorrida em 03/04/2008, a validade do art. 62, inc. XXIII, al. “d”, da Constituição do Estado de Minas Gerais, sem nenhuma pertinência com a controvérsia versada na origem, relativa a ente da Administração indireta do Município de Porto Alegre/RS.



    13. No que se refere às Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017), nº 437/CE (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020) e nº 530/PA (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020 p. 10/12/2020), o Supremo Tribunal Federal julgou procedentes os pedidos, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. A exemplo, confira-se a ementa do acórdão da ADPF nº 387/PI:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017, grifo nosso).



    14. No entanto, no processo em análise, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, com fundamento no enunciado nº 281 da Súmula do STF, uma vez não esgotadas as instâncias ordinárias. Da mencionada decisão, transcrevo:



    “No presente caso, por se tratar de decisão monocrática proferida em 28/1/2021, após a declaração de inconstitucionalidade do § 5º do artigo 896-A da CLT, que consigna a possibilidade do recurso de agravo interno, verifica-se que a parte não interpôs o recurso adequado (agravo interno) para se insurgir contra os termos da decisão singular que negou provimento ao agravo de instrumento.



    Por conseguinte, não tendo a recorrente interposto o recurso cabível à decisão singular (agravo interno), tem-se por inadmissível o presente recurso extraordinário, interposto prematuramente, emergindo, na hipótese em liça, o obstáculo preconizado pelo verbete sumulado suso mencionado.”



    (e-doc. 5, p. 173-174; grifos nossos).



    15. Na sequência, negou-se seguimento ao agravo de instrumento, por decisão monocrática exarada nos seguintes termos:



    “Como se observa, o diploma processual civil é expresso em estabelecer que o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, porque não reconhecida a existência de repercussão geral, é o agravo interno (art. 1.021 do CPC/265 do RITST), bem como que as decisões não alicerçadas na ausência de repercussão geral são passíveis de impugnação por meio do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/328 do RITST), o qual será apreciado pela Suprema Corte.



    Com efeito, o diploma processual civil é expresso em estabelecer quais recursos são cabíveis contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, razão pela qual se tem por incabível o presente agravo de instrumento, pois não é instrumento recursal adequado à reforma da decisão recorrida, não havendo, ademais, como se aplicar o princípio da fungibilidade, uma vez que a utilização do presente recurso constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.



    Dentro desse contexto, denego seguimento ao agravo de instrumento, porque manifestamente incabível.”



    (e-doc. 5, p. 191).



    16. Cabe notar que, nos termos do art. 102, inc. III, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”. Nesse ponto, não há qualquer incorreção na decisão reclamada, uma vez explicitada a circunstância de que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator, pela qual foi negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 5, p. 112-117).



    17. É de se reconhecer que, nessa situação, o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF.



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).



    2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.



    Direito Constitucional e Direito Processual do Trabalho. Recurso extraordinário interposto sem o esgotamento da instância recursal ordinária. Súmula nº 281/STF. Agravo regimental não provido.



    1. Recurso extraordinário não admitido pela Corte de origem com fundamento na Súmula nº 281/STF.



    2. Cabimento de recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho contra decisão de Corte Regional proferida no exercício de sua competência originária (art. 895, II, CLT). Ausência de competência do STF para julgar recurso extraordinário interposto antes do esgotamento das instâncias ordinárias.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”



    (Rcl nº 25.028-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 15/05/2017; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. NÃO CABIMENTO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática.



    II - Não é cabível agravo para a correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral, consoante firmado no julgamento do AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    III - A competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da CF/88) restringe-se às causas decididas em única ou última instância.



    IV – A parte recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias cabíveis, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 923.558-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 13/04/2016; grifos nossos).



    18. Também, releva notar que não há estrita aderência entre a decisão proferida nos mencionados paradigmas e os fundamentos adotados pelo Tribunal reclamado. A decisão reclamada restringiu-se à análise do cabimento do recurso extraordinário. Por sua vez, os paradigmas tidos por contrariados resolveram questão de mérito relativa à satisfação dos créditos de empresas públicas que prestam serviços essenciais em regime de monopólio por meio de precatório. Nessa linha:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Sociedade de economia mista. Maranhão Parcerias – MAPA. Prestação de serviços de natureza concorrencial e sem exclusividade. Pretensão de enquadramento no regime de pagamento por precatório. Impossibilidade. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 44.397-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 18/12/2020; grifos nossos).



    “Ementa Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF’s 275/PB, 387/PI e 585/MA. Sujeição das empresas públicas ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determina o recolhimento de garantia do Juízo em embargos à execução. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo a que se nega provimento.



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 51.089-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    19. Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL. PAGAMENTO. PRECATÓRIOS. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. MUNICÍPIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES NAS ADIs 4.357 e 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 94/2016 E 99/2017. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados, uma vez que o Município de Betim aderiu ao regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, tema que extrapola o objeto das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Precedentes.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.474-AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Sociedade de economia mista. Maranhão Parcerias – MAPA. Prestação de serviços de natureza concorrencial e sem exclusividade. Pretensão de enquadramento no regime de pagamento por precatório. Impossibilidade. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 44.397-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 18/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS VENCIDOS E NÃO INSCRITOS PARA PAGAMENTO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 485/AP E 664/ES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 50.581-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/05/2022, p. 15/09/2022; grifos nossos).



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator